Tribunal: TJBA
Processo: 8006919-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006919-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO ALPHA LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, JAILTON SANTOS DE MIRANDA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA APLICADA PELO PROCON-BA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE GARANTIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Supermercado Alpha Ltda contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa de R$ 6.300,00 aplicada pelo PROCON-BA no processo administrativo nº 2021-01-119, sem prestação de caução ou garantia judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON-BA sem a prestação de garantia judicial adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia envolve questão relativamente complexa, não se revelando límpida a apontada conduta lesiva, mormente porque demanda instauração do contraditório e regular instrução probatória para aferição dos vícios procedimentais alegados. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia, correspondente ao valor atualizado do débito acrescido de 30%, tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário, pressupondo necessariamente o oferecimento de garantia adequada pelo devedor. 5. A agravante não apresentou qualquer forma de garantia judicial - seja depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia -, pretendendo obter a suspensão da exigibilidade do crédito sem qualquer contrapartida que assegure ao credor público o eventual ressarcimento. 6. A ausência total de garantia constitui óbice intransponível à concessão da tutela pretendida, porquanto deixaria o credor público em situação de absoluta vulnerabilidade, contrariando os princípios que norteiam a cobrança de créditos fazendários. 7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, exigindo-se prova cabal em sentido contrário para sua desconstituição, sendo que as alegações de inobservância do critério de dupla visitação e desproporcionalidade da penalidade carecem de substrato probatório robusto. 8. A multa foi adequadamente aplicada observando os critérios do art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto nº 2.181/97, sendo inclusive reduzida de R$ 12.600,00 para R$ 6.300,00 em recurso administrativo, demonstrando análise criteriosa da dosimetria e adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Fica prejudicado o agravo interno. Tese de julgamento: 1. A suspensão da exigibilidade de crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON exige necessariamente a prestação de garantia judicial adequada, seja por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, não sendo possível tal suspensão sem qualquer contrapartida que assegure o eventual ressarcimento ao credor público. 2. A alegação de vícios no processo administrativo de aplicação de multa pelo PROCON demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência, não sendo suficiente para justificar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito. ___________ Dispositivos relevantes citados: Arts. 300 e 1.015 do Código de Processo Civil; art. 9º, II, § 3º, da Lei nº 6.830/1980; art. 835, § 2º, do CPC/2015; arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor; art. 57 do CDC; art. 24 do Decreto nº 2.181/97. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.007.865/SP, Tema Repetitivo 1.203/STJ; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80121753520248050000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 03/06/2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80658062520238050000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80189677320228050000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 22/09/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006919-77.2025.8.05.0000, em que é Agravante SUPERMERCADO ALPHA LTDA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator, ficando prejudicado o agravo interno. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) .